Tribunal: TJPA
Processo: 0005977-16.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N. ________________, PUBLICADO EM _________________.
PROCESSO Nº 0005977-16.2017.8.14.0000.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGANTE: SINTESE ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
ADVOGADO: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA - OAB/PA 5.265.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 209.664, PUBLICADO EM 18/11/2019.
EMBARGADO: MUNICIPIO DE BELÉM.
PROCURADOR MUNICIPAL: MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA - OAB/PA 8676.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTENCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇAO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.
1. No caso em tela os argumentos esposados foram, implicitamente, alvo sim da análise do julgado, se houve lançamento de imposto pela municipalidade e contra tal ato tenha se irresignado a empresa embargante. E que esta irresignação colheu parcial acolhimento de seu pleito, pois a alíquota devida seria de 0,15% ao invés da de 0,60% lançada. É óbvio que o lançamento subsiste em parte e tendo havido deposito do valor questionado este deve ser levantado com a manutenção daquilo que era devido, e isto decorre do princípio da economia e celeridade processual.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª Turma de Direito Público, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

Plenário virtual com inicio 09/03/2020 ate 16/03/2020.
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES
Relatora.

PROCESSO Nº 0005977-16.2017.8.14.0000.
UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGANTE: SINTESE ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
ADVOGADO: SAMUEL TEIXEIRA DA SILVA - OAB/PA 5.265.
EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 209.664, PUBLICADO EM 18/11/2019.
EMBARGADO: MUNICIPIO DE BELÉM.
PROCURADOR MUNICIPAL: MIGUEL GUSTAVO CARVALHO BRASIL CUNHA - OAB/PA 8676.
RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.
RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SINTESE ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
em face da
ACÓRDÃO N. 209.664, PUBLICADO EM 18/11/2019
, de minha lavra, que conheceu do Agravo de Instrumento e lhe ofereceu parcial provimento.

Alega que há omissão/obscuridade da decisão embargada porque a setença da Ação Anulatória não fez qualquer ressalva em relação ao quantum do levantamento do valor depositado, pois o mérito da ação foi restrito ao reconhecimento/declaração de nulidade de lançamento tributário ilegal, tanto que a sentença se limitou a declarar/anular o lançamento ilegal realizado, sem qualquer referência a repasse de 0,15% para o Município de Belém. Que eventual retenção de 0,15% para a municipalidade deveria ocorrer após procedimento administrativo fiscal próprio/lançamento para cobrança, com amplo contraditório e posterior ação de execução fiscal.

Que o julgado também não se manifestou sobre a violação da coisa julgada e o devido processo legal, já que a sentença declaratória nada afirmou sobre direito de retenção em favor da municipalidade.

Aduz, finalmente, que houve omissão quanto ao princípio da reserva legal, porque se faria necessária antes da retenção o processo de cobrança administrativo e judicial..

Contrarrazões às fls. 107, pugnando pela manutenção do julgado.

É o sucinto relatório.

VOTO.

Conheço dos aclaratórios porque preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Apesar da discussão doutrinária sobre sua natureza jurídica, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, tenho que os embargos declaratórios buscam suprir omissão, contradição ou obscuridade verificadas na decisão, em toda a sua extensão, ou, até mesmo, para corrigir eventual erro material. Em verdade, eles têm por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação, sendo possível conceder-lhes efeitos infringentes somente em casos excepcionais.

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, `não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima¿.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Não por outra razão, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça assim se manifesta:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES
.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.
1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]
(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

No caso em tela os argumentos esposados foram, implicitamente, alvo sim da análise do julgado, não sendo o fato da segunda graduação do embargante, ou mesmo e suas experiencias pregressas suficientes para demonstrar estar presentes os requisitos para a liberação total do valor depositado judicial para discutir o lançamento realizado pela municipalidade. Ora, se houve lançamento de imposto pela municipalidade e contra tal ato tenha se irresignado a empresa embargante. E que esta irresignação colheu parcial acolhimento de seu pleito, pois a alíquota devida seria de 0,15% ao invés da de 0,60% lançada. É óbvio que o lançamento subsiste em parte e tendo havido deposito do valor questionado este deve ser levantado com a manutenção daquilo que era devido, e isto decorre do princípio da economia e celeridade processual.

Nem se alegue que há violação da coisa julgada ou do devido processo legal, pois na ação declaratória ocorreu amplo contraditório e ficou reconhecido o valor como devido e, havendo deposito judicial para este desiderato, nada mais justo que a retenção do imposto devido.

O embargante objetiva, na verdade, que as provas apresentadas nos autos sejam revisitadas e reanalisadas, desejo cuja via dos aclaratórios não é a apropriada.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

Belém, 16 de março de 2020.
Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES
Relatora